Tribunal: TJDFT
Processo: 0707188-92.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Violência doméstica. Descumprimento de medida protetiva. Dolo. Inexistência. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 3 meses de detenção pelo crime do art. 24-A da L. 11.340/06 (descumprimento de medidas protetivas).
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há provas do dolo do réu de descumprir medida protetiva.
III. Razões de decidir
3. Não havendo dolo específico de descumprir decisão judicial que fixou medidas protetivas, a conduta é atípica.
IV. Dispositivo
4. Apelação provida.
Dispositivo relevante citado: art. 24-A da Lei 11.340/06.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2049680, 0714829-73.2024.8.07.0020, Relator(a): Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 03/10/2025.).